Tribunal: STJ
Processo: 5001356-41.2022.8.24.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156743 - SC(2026/0023024-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELSO MACHADO RAMOS
ADVOGADO
: WASHINGTON PATRICK RÉGIS - SC023862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. ÓBICES DAS SÚMULAS No 83 E 7 DO STJ E No 284
DO STF. COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta relatoria que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo penal no qual o
agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime previsto no
o,
art. 2
inciso II, da
, por seis vezes, na forma do
caput, do Código Penal.
Lei no 8.137/90
art. 71,
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, rejeitou embargos
infringentes e embargos de declaração. Em recurso especial, a defesa alegou
contrariedade aos arts. 619 e 573 do Código de Processo Penal, sustentando atipicidade
da conduta e ausência de justa causa para a ação penal.
3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial com fundamento na Súmula no
83 do STJ, na Súmula no 284 do STF, na Súmula no 7 do STJ e na ausência de cotejo
analítico para demonstração de divergência jurisprudencial. No agravo em recurso
especial, o recorrente afirmou a inaplicabilidade dos óbices, reiterando violação aos arts.
619 e 574 do Código de Processo Penal, defendendo atipicidade da conduta, alegando
necessidade apenas de revaloração da prova e afirmando ter realizado o comparativo
analítico entre o acórdão e os paradigmas, razões que não foram conhecidas na decisão
monocrática agravada.
4. No agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado, de forma específica e
apartada, todos os quatro óbices indicados na decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em recurso especial
observaram o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica, concreta e
Documento eletrônico VDA56695709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: cea905c3-dd33-4766-81b1-282f5f1aa23f

detalhada de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial
(Súmulas no 83 e 7 do STJ, Súmula no 284 do STF e ausência de cotejo analítico), de
modo a afastar a incidência da Súmula no 182 do STJ e autorizar o conhecimento do
agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, com argumentação específica, concreta e vinculada ao caso concreto, nos
termos do
do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade e incidência da Súmula no 182 do STJ.
7. Em relação ao óbice da Súmula no 83 do STJ, incumbia ao agravante demonstrar, com
indicação de julgados contemporâneos ou posteriores aos utilizados na decisão de
inadmissão, a existência de orientação jurisprudencial diversa ou a distinção concreta dos
precedentes citados, o que não ocorreu, pois o agravo limitou-se a repetir as razões de
mérito do recurso especial.
8. Quanto à Súmula no 284 do STF, cabia ao agravante evidenciar que o recurso especial
indicou, de forma precisa, os dispositivos de lei federal supostamente violados e
desenvolveu raciocínio para demonstrar a incorreta aplicação dessas normas pelo
acórdão recorrido, mas as razões do agravo apresentaram apenas negativa genérica da
incidência do óbice, sem vinculação efetiva à fundamentação deduzida no recurso
especial.
9. No tocante à Súmula no 7 do STJ, não basta afirmar que não se pretende reexame de
prova, sendo necessária a demonstração de que a controvérsia se restringe à revaloração
jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão recorrido, com a indicação de trechos
específicos; contudo, o agravante fez apenas alegação genérica de inaplicabilidade do
óbice, reiterando o conteúdo do recurso especial.
10. Em relação à divergência jurisprudencial invocada com base no art. 105, inciso III,
alínea “c”, da Constituição Federal, a demonstração do dissídio exige cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
com explicitação da similitude fática e da interpretação divergente do mesmo dispositivo
legal; o agravante, porém, limitou-se a afirmar ter realizado comparativo, sem destacar,
no agravo, os trechos da petição do recurso especial aptos a evidenciar o atendimento
desse requisito.
11. Diante da ausência de impugnação específica e suficiente a todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, impõe-se a aplicação da Súmula no 182 do
STJ, mantendo-se o não conhecimento do agravo em recurso especial e, por
consequência, a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante, ao impugnar decisão de inadmissão de recurso especial, deve enfrentar
de forma específica, concreta e detalhada todos os fundamentos utilizados, sob pena de
incidência da Súmula no 182 do STJ.
2. A superação do óbice da Súmula no 83 do STJ exige a indicação, no agravo, de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos citados na decisão agravada,
demonstrando entendimento jurisprudencial diverso ou distinção concreta dos
paradigmas.
3. Afastar o óbice da Súmula no 284 do STF pressupõe demonstrar, no agravo, que o
recurso especial indicou com precisão os dispositivos legais violados e articulou
fundamentação capaz de evidenciar a incorreta aplicação da lei federal pelo acórdão
recorrido.
4. A impugnação do óbice da Súmula no 7 do STJ não se satisfaz com alegação genérica
de inaplicabilidade, impondo-se comprovar que a controvérsia se limita à revaloração
jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56695709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: cea905c3-dd33-4766-81b1-282f5f1aa23f

5. A comprovação de divergência jurisprudencial, para fins do
alínea
art. 105, inciso III,
“c”, da Constituição Federal, exige cotejo analítico que evidencie identidade fática entre
o acórdão recorrido e os paradigmas, bem como interpretação divergente do mesmo
dispositivo legal.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”;
, arts. 932, III, e
CF/1988, art. 105,
CPC/2015
1.029, § 1o; CPP, arts. 619 e 573;
,
o, II; CP,
caput; RISTJ,
Lei no 8.137/1990 art. 2
art. 71,
§ 1o;
;
;
;
art. 255,
Súmula no 7/STJ Súmula no 83/STJ Súmula no 182/STJ
.
Súmula no 284/STF
Jurisprudência relevante citada: Não há, no trecho disponível, identificação necessária e
suficiente de precedentes a serem destacados além das súmulas indicadas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: cea905c3-dd33-4766-81b1-282f5f1aa23f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156743 - SC(2026/0023024-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELSO MACHADO RAMOS
ADVOGADO
: WASHINGTON PATRICK RÉGIS - SC023862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. ÓBICES DAS SÚMULAS No 83 E 7 DO STJ E No 284
DO STF. COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta relatoria que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo penal no qual o
agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime previsto no
o,
art. 2
inciso II, da
, por seis vezes, na forma do
caput, do Código Penal.
Lei no 8.137/90
art. 71,
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, rejeitou embargos
infringentes e embargos de declaração. Em recurso especial, a defesa alegou
contrariedade aos arts. 619 e 573 do Código de Processo Penal, sustentando atipicidade
da conduta e ausência de justa causa para a ação penal.
3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial com fundamento na Súmula no
83 do STJ, na Súmula no 284 do STF, na Súmula no 7 do STJ e na ausência de cotejo
analítico para demonstração de divergência jurisprudencial. No agravo em recurso
especial, o recorrente afirmou a inaplicabilidade dos óbices, reiterando violação aos arts.
619 e 574 do Código de Processo Penal, defendendo atipicidade da conduta, alegando
necessidade apenas de revaloração da prova e afirmando ter realizado o comparativo
analítico entre o acórdão e os paradigmas, razões que não foram conhecidas na decisão
monocrática agravada.
Documento eletrônico VDA56695711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: 51fd91f4-1cc1-4f06-93eb-b14c21908d6e

4. No agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado, de forma específica e
apartada, todos os quatro óbices indicados na decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em recurso especial
observaram o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica, concreta e
detalhada de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial
(Súmulas no 83 e 7 do STJ, Súmula no 284 do STF e ausência de cotejo analítico), de
modo a afastar a incidência da Súmula no 182 do STJ e autorizar o conhecimento do
agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, com argumentação específica, concreta e vinculada ao caso concreto, nos
termos do
do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade e incidência da Súmula no 182 do STJ.
7. Em relação ao óbice da Súmula no 83 do STJ, incumbia ao agravante demonstrar, com
indicação de julgados contemporâneos ou posteriores aos utilizados na decisão de
inadmissão, a existência de orientação jurisprudencial diversa ou a distinção concreta dos
precedentes citados, o que não ocorreu, pois o agravo limitou-se a repetir as razões de
mérito do recurso especial.
8. Quanto à Súmula no 284 do STF, cabia ao agravante evidenciar que o recurso especial
indicou, de forma precisa, os dispositivos de lei federal supostamente violados e
desenvolveu raciocínio para demonstrar a incorreta aplicação dessas normas pelo
acórdão recorrido, mas as razões do agravo apresentaram apenas negativa genérica da
incidência do óbice, sem vinculação efetiva à fundamentação deduzida no recurso
especial.
9. No tocante à Súmula no 7 do STJ, não basta afirmar que não se pretende reexame de
prova, sendo necessária a demonstração de que a controvérsia se restringe à revaloração
jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão recorrido, com a indicação de trechos
específicos; contudo, o agravante fez apenas alegação genérica de inaplicabilidade do
óbice, reiterando o conteúdo do recurso especial.
10. Em relação à divergência jurisprudencial invocada com base no art. 105, inciso III,
alínea “c”, da Constituição Federal, a demonstração do dissídio exige cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
com explicitação da similitude fática e da interpretação divergente do mesmo dispositivo
legal; o agravante, porém, limitou-se a afirmar ter realizado comparativo, sem destacar,
Documento eletrônico VDA56695711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: 51fd91f4-1cc1-4f06-93eb-b14c21908d6e

no agravo, os trechos da petição do recurso especial aptos a evidenciar o atendimento
desse requisito.
11. Diante da ausência de impugnação específica e suficiente a todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, impõe-se a aplicação da Súmula no 182 do
STJ, mantendo-se o não conhecimento do agravo em recurso especial e, por
consequência, a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante, ao impugnar decisão de inadmissão de recurso especial, deve enfrentar
de forma específica, concreta e detalhada todos os fundamentos utilizados, sob pena de
incidência da Súmula no 182 do STJ.
2. A superação do óbice da Súmula no 83 do STJ exige a indicação, no agravo, de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos citados na decisão agravada,
demonstrando entendimento jurisprudencial diverso ou distinção concreta dos
paradigmas.
3. Afastar o óbice da Súmula no 284 do STF pressupõe demonstrar, no agravo, que o
recurso especial indicou com precisão os dispositivos legais violados e articulou
fundamentação capaz de evidenciar a incorreta aplicação da lei federal pelo acórdão
recorrido.
4. A impugnação do óbice da Súmula no 7 do STJ não se satisfaz com alegação genérica
de inaplicabilidade, impondo-se comprovar que a controvérsia se limita à revaloração
jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido.
5. A comprovação de divergência jurisprudencial, para fins do
alínea
art. 105, inciso III,
“c”, da Constituição Federal, exige cotejo analítico que evidencie identidade fática entre
o acórdão recorrido e os paradigmas, bem como interpretação divergente do mesmo
dispositivo legal.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”;
, arts. 932, III, e
CF/1988, art. 105,
CPC/2015
1.029, § 1o; CPP, arts. 619 e 573;
,
o, II; CP,
caput; RISTJ,
Lei no 8.137/1990 art. 2
art. 71,
§ 1o;
;
;
;
art. 255,
Súmula no 7/STJ Súmula no 83/STJ Súmula no 182/STJ
.
Súmula no 284/STF
Jurisprudência relevante citada: Não há, no trecho disponível, identificação necessária e
suficiente de precedentes a serem destacados além das súmulas indicadas.
Documento eletrônico VDA56695711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: 51fd91f4-1cc1-4f06-93eb-b14c21908d6e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELSO MACHADO RAMOS
contra decisão desta relatoria que não conheceu de agravo em recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado a 9 (nove) meses de detenção, em
regime inicial aberto, e a 15 (quinze) dias-multa pela prática do crime do
o, inciso II,
art. 2
da
, por seis vezes, na forma do
caput, do Código Penal (fls.
Lei no 8.137/90
art. 71,
).
153/160
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
239/240
O Tribunal de origem rejeitou os embargos infringentes opostos pela defesa
(fls.
).
252/256
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa
(fls.
).
264/266
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 619 e 573 do Código de
Processo Penal; argumentou que a conduta é atípica e que houve justa causa à
instauração da ação penal (fls.
).
272/309
O recurso especial não foi admitido, em razão das Súmulas no 83, STJ; no 284,
STF; no 7, STJ; e da ausência de cotejo analítico para demonstrar a divergência
jurisprudencial (fls.
).
370/373
Em agravo, argumentou que não se aplica a Súmula no 83, STJ, reiterando que
houve violação aos arts. 619 e 574 do Código de Processo Penal; negou a aplicação da
Súmula no 284, STF, descrevendo que a conduta é atípica; alegou que não há necessidade
de reexame de prova, mas de revaloração; sustentou que houve o comparativo analítico
entre o acórdão e os paradigmas (fls.
).
395/419
Não conheci do agravo em recurso especial (fls.
).
499/503
Em agravo regimental, alegou que impugnou especificamente e de forma
apartada todos os 4 (quatro) óbices levantados na decisão de inadmissão.
É o relatório.
VOTO
As razões de agravo regimental não são suficientes para afastar os
fundamentos da decisão ora agravada, cuja conclusão deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA56695711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: 51fd91f4-1cc1-4f06-93eb-b14c21908d6e

O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou os seguintes óbices:
i) Súmula no 83, STJ; ii) Súmula no 284; iii) Súmula no 7, STJ; iv) ausência de cotejo
analítico para demonstrar a divergência jurisprudencial.
A Súmula no 83, STJ, barra o recurso especial quando a pretensão colide com
a orientação vigente no Superior Tribunal de Justiça. A decisão de inadmissão, ao invocá-
la, listou precedentes que endossam o acórdão e que demonstram que, em princípio, o
recorrente não tem razão ao buscar a sua modificação.
Nessa linha, para superar o óbice, cabe ao agravante enumerar julgados
contemporâneos ou posteriores àqueles indicados pela decisão agravada, que tratem do
mesmo tema, para comprovar que a posição desta Corte, para o caso dos autos, é diversa.
Ainda, se o caso for, compete-lhe distinguir os paradigmas apontados da discussão
proposta nestes autos, individualizando as razões pelas quais são substancialmente
diferentes e não se aplicam.
Vejamos:
Documento eletrônico VDA56695711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: 51fd91f4-1cc1-4f06-93eb-b14c21908d6e

“Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do
STJ, a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a indicação de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo [...]”.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.859.199/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
).
17/12/2025.

No caso, o agravo negou a aplicação do óbice e se limitou a reproduzir as
razões de mérito do recurso especial.
Em relação à Súmula no 284, STF, haveria o agravante de demonstrar que o
recurso especial indicou expressamente os dispositivos de lei federal violados e,
sobretudo, que as razões articularam raciocínio para individualizar de que forma o
acórdão, ao interpretá-las, não lhes conferiu correta aplicação.
A esse respeito:

“4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação, conforme a Súmula n. 284 do STF, vício
de natureza insanável.
5. A mera citação de artigos de lei na peça recursal não
supre a exigência constitucional de fundamentação adequada”.
(AgRg no
, relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.800.190/ES
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
).
20/5/2025,
27/5/2025.

As razões de agravo, contudo, trouxeram a simples afirmação de que o óbice
não se perfez e de que há fundamentação adequada, sem desenvolver raciocínio atrelado
ao caso concreto e àquilo que se veiculou no recurso especial.
Ainda, embora, objetivamente, o agravo tenha feito referência à Súmula no 7,
STJ, não a impugnou em substância.
No que se refere à Súmula no 7, STJ, para superá-la, não basta apontar que não
há pretensão de reexaminar provas, mas, sim, demonstrar, destacando trechos do
acórdão, que, a partir do cenário fático, a discussão é somente jurídica.
A esse respeito:

Documento eletrônico VDA56695711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: 51fd91f4-1cc1-4f06-93eb-b14c21908d6e

“A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no
ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça [...]”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/7/2025,
4/7/2025.

No agravo, contudo, há mera indicação de inaplicabilidade do óbice, com a
afirmação de que não se pretende reexame de prova e a reiteração do próprio recurso
especial, sem qualquer destaque do excerto de fato admitido pelo acórdão e que se quer,
a partir dos dispositivos ditos violados, ver revalorado.
Por fim, o recurso especial interposto com base no
“c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal exige, na forma do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, que o recorrente demonstre
art. 255,
“as circunstâncias que identifiquem
.
ou assemelhem os casos confrontados”
Nessa tarefa, não é suficiente citar julgados ou excertos de ementas ou de
fundamentação. Impõe-se a realização de cotejo analítico, para individualizar que, no
cenário fático, o acórdão e o paradigma guardam similaridade e que, a partir daí, o
mesmo dispositivo legal recebeu interpretação divergente, com soluções diferentes.
Vejamos: “A jurisprudência deste Tribunal Superior exige a demonstração de
identidade de situações fáticas e divergência interpretativa para comprovar o dissídio
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
jurisprudencial [...]”(AREsp n. 2.669.396/GO
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
27/11/2024,
17/12/2024.
Para, em agravo, superar esse fundamento, deve o agravante demonstrar que,
diferente do que concluiu a decisão de inadmissão, o recurso especial cumpriu
satisfatoriamente essa exigência, com os destaques dos trechos da petição.
No caso, todavia, o agravante tão-só disse que promoveu o comparativo, em
razões que não atendem à dialeticidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: 51fd91f4-1cc1-4f06-93eb-b14c21908d6e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023024-3
AREsp 3.156.743 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50013564120228240062
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELSO MACHADO RAMOS
ADVOGADO
: WASHINGTON PATRICK RÉGIS - SC023862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELSO MACHADO RAMOS
ADVOGADO
: WASHINGTON PATRICK RÉGIS - SC023862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155212551092524@
2026/0023024-3 - AREsp 3156743 Petição : 2026/0037568-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:49
Código de Controle do Documento: 04A9938A-E9FB-4B79-AEF3-861F3B3DBA62